Tribunal: TJPA
Processo: 0815077-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815077-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0815077-78.2025.8.14.0000

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: ESTADO DO PARÁ

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. DIREITO À SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801400-48.2025.8.14.0107, deferiu tutela de urgência e determinou ao Estado do Pará e ao Município de Dom Eliseu o fornecimento de medicamentos essenciais à saúde de Antonio Marques Gomes, portador de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica. O Estado do Pará sustentou a ausência de laudo médico detalhado, a não inclusão dos medicamentos na lista do SUS, e o impacto orçamentário da medida. A decisão foi mantida em primeiro grau, impondo multa diária por descumprimento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em análise é a prejudicialidade do agravo de instrumento, diante da superveniência de sentença no processo principal, que confirmou a decisão de tutela de urgência e condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município de Dom Eliseu ao fornecimento dos medicamentos pleiteados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência de sentença no processo principal, que já definiu a obrigação de fornecimento de medicamentos, resulta na perda de objeto do agravo de instrumento, tornando desnecessária a análise do recurso. A sentença proferida em primeiro grau substitui a decisão interlocutória agravada, garantindo a efetividade da tutela de urgência com a imposição de multas diárias por descumprimento, o que torna o recurso sem efeito prático.

A jurisprudência consolidada entende que a perda do objeto do agravo ocorre quando a decisão recorrida é substituída por nova determinação judicial que resolve a questão de mérito, o que se aplica no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:

·

A superveniência de sentença que resolve a questão de mérito no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, em razão da perda de objeto.

·

O agravo de instrumento deve ser declarado prejudicado quando a decisão recorrida for substituída por sentença definitiva que resolve a matéria discutida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1318894 DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 30.09.2024; TJPA, Apelação nº 08266399820188140301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, julgado em 30.09.2019

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de ESTADO DO PARÁ nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA(RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pela Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801400-48.2025.8.14.0107, deferiu tutela de urgência, determinando ao Município de Dom Eliseu e ao Estado do Pará o fornecimento de medicamentos sob pena de multa diária a ser revertida em favor do paciente para aquisição dos medicamentos.

Inicialmente, observa-se que, na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Dom Eliseu, objetivando compelir os entes públicos ao fornecimento de medicamentos essenciais à manutenção da saúde de Antonio Marques Gomes, idoso de 69 anos, portador de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica.

Relata-se que a esposa do beneficiário buscou a Promotoria, noticiando a ausência de fornecimento regular dos fármacos necessários, bem como dificuldades de acesso ao atendimento médico na rede pública municipal, situação que expõe o paciente a risco grave de agravamento do quadro clínico e mesmo de óbito. Os medicamentos listados são de uso contínuo, conforme laudos médicos anexados aos autos, sendo fundamentais à preservação da vida e qualidade de vida do beneficiário.

Diante desse quadro fático e documental, o Ministério Público pleiteou, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela, para que o Estado do Pará e o Município de Dom Eliseu fossem compelidos ao fornecimento imediato dos medicamentos sob pena de multa diária.

Posteriormente, a ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão agravada, que assim dispôs:

"Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, a fim de determinar que o MUNICÍPIO DE DOM ELISEU e o ESTADO DO PARÁ forneçam ao Sr. ANTONIO MARQUES GOMES, os seguintes medicamentos: a) Pantoprazol 40mg (ou Omeprazol 40mg, mediante expressa concordância do médico assistente e efetiva disponibilidade); b) Diosmina + Hesperidina (450mg + 50mg); c) Atorvastatina 40mg; d) Dapagliflozina 10mg; e) Linagliptina 5mg; f) Tramadol 50mg; g) Escopolamina + Dipirona Sódica (Buscopan Composto), na forma prescrita pelo médico responsável, no ID. 145261619, página 02 a 04, enquanto perdurar a necessidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em caso de não cumprimento desta decisão, aplicar-se-á ao réu multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do paciente para aquisição dos medicamentos.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, o Estado do Pará sustenta, em resumo, que não há laudo médico comprovando o diagnóstico e a real necessidade dos medicamentos pleiteados, o que inviabilizaria a concessão da tutela de urgência. Argumenta ainda que os medicamentos requisitados não estão incluídos na lista do SUS (RENAME 2024) e que a concessão judicial desses fármacos só seria possível em casos excepcionais, mediante demonstração de requisitos específicos fixados pelo STF, os quais não estariam presentes nos autos.

Além disso, ressalta que a decisão recorrida, ao impor o fornecimento dos medicamentos fora das políticas públicas do SUS, geraria nova despesa pública e comprometeria a legalidade orçamentária. Por esses motivos, requer o efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão de id 28725932 indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância.

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão de primeira instância, destacando que o direito à saúde é fundamental e que o Estado não pode se eximir dessa responsabilidade com base em argumentos formais. Também refutou as alegações do Estado sobre a ausência de laudo médico detalhado e a não inclusão dos medicamentos na lista do SUS.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva no feito originário, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e com fundamento nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, nos artigos 300 e 344 do Código de Processo Civil, e nos Temas 793 do STF e 106 do STJ, JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela de urgência concedida (ID 99535608) e reiterada (ID 101589865), condenando
solidariamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
na obrigação de fazer, consistente no fornecimento regular, enquanto durar a necessidade do tratamento, a
ANTONIO MARQUES GOMES
: Pantoprazol 40mg (ou Omeprazol 40mg, Diosmina + Hesperidina (450mg + 50mg), Atorvastatina 40mg, Dapagliflozina 10mg, Linagliptina 5mg, Tramadol 50mg, Escopolamina + Dipirona Sódica (Buscopan Composto) - ID. 145261619, página 02 a 04. O fornecimento deverá ocorrer enquanto perdurar a necessidade do paciente, conforme prescrição médica atualizada, e a entrega deverá ser realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

Mantenho as multas diárias por descumprimento da obrigação, já fixadas em decisão anterior (ID 145380348), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do paciente para aquisição dos medicamentos, sem prejuízo, fica autorizada a adoção de medidas coercitivas adicionais que se fizerem necessárias.

Sem custas e sem honorários.

INTIME-SE os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art.
485
,
VI
do
CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
declaro a perda de objeto do Agravo de Instrumento
, julgando-o
prejudicado
, nos termos do art. 932, III, do CPC e artigo 133 , X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025